Tribunal: TJES
Processo: 5006463-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006463-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INEZ FRANCISCO NICOLAU
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos originários, concedeu o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas. (Id. 10220109)

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão atacada alegando basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que não possui condições de arcar com as despesas do processo, pois comprovou que sua renda se limita a R$ 1.414,18 (mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos) decorrentes de proventos previdenciários. Além disso, alega que o magistrado singular não atentou para o que dispõe o art. 99, §2º, do CPC, pois indeferiu o pedido de gratuidade em sua integralidade sem determinar a intimação da requerente para comprovar a precariedade econômica alegada. (Id. 1868824)

Sem contrarrazões, eis que sequer foi promovida a citação da parte adversa nos autos originários.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais buscando obter tutela jurisdicional que condene as recorridas em reparação pecuniária, em virtude de alegadas
“[...]
cobranças indevidas de mensalidades de empréstimos, diversos valores sendo pagos mensalmente, com descontos realizados diretamente em sua conta bancária pelo Banco Réu, sem autorização da demandante
[...]”
(Id. 9523234 , dos autos originários),

Na petição inicial a autora postulou os benefícios da gratuidade da justiça, mas o magistrado singular entendeu por bem em deferir apenas
“[...]o parcelamento
das custas processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico www.tjes.jus.br
[...]”
.
(Id.
10220109, dos autos originários)

Em que pese os termos da decisão agravada, entendo que vinga a irresignação recursal.

Ocorre que o próprio magistrado consignou na decisão impugnada que a recorrente alega passar
“[...]p
or uma grande dificuldade financeira em função do prejuízo sofrido de uma suposta fraude praticado por terceiros no âmbito de operações bancárias
[...]”
, bem como reconheceu que
“[...]
existem muitos empréstimos em seu nome, conforme anexado pela autora e a mesma recebe 2 (dois) benefícios do INSS, sendo pensão por morte bem como por idade, em sendo assim, presume-se que as custas sendo parceladas não afetará sua subsistência.
[...]”

Tais assertivas, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, não se contradizem, mas se complementam, notadamente porque os históricos de créditos acostado pela recorrente no evento n. 1868828 efetivamente comprovam que ela percebe dois benefícios cuja soma líquida equivale a quantia de pouco mais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o que entendo ser suficiente ao deferimento do benefício pretendido pela parte, à míngua de elementos tendentes a infirmar sua alegada hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade formulado pela recorrente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.